Tribunal: TJSP
Processo: 2090824-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090824-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
ANDRADE II e DANIELA ALEXANDRA ROSA ANDRADE, é agravado JOSE
ANTONIO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090824-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3401
2
Voto no 3401
Agravo de Instrumento no 2090824-73.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1123419-70.2019.8.26.0100
Agravante: Luiz Andrade II e outro
Agravado: Jose Antonio Teixeira
Comarca: Foro Central Cível
Juiz prolator: Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do
benefício da justiça gratuita. JUSTIÇA GRATUITA.
Agravantes que residem fora do território brasileiro. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Agravantes que
pretendem a anulação de citação realizada em
ação
anterior.
Valor
dos
imóveis
que
é
incompatível com o benefício. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 2892 dos autos originários que, em ação declaratória de
nulidade com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de justiça
gratuita aos autores, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob
pena de extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090824-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3401
3
Os agravantes são irmãos e alegam que não
possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento. Sustentam que, em decorrência da pandemia mundial, foi
concedida licença não remunerada ao agravante Luiz, sendo que,
atualmente, aguarda a apreciação de seu seguro desemprego. Apesar de
ser proprietário de bens imóveis, estes são objetos de inventário ainda não
finalizado, ou seja, não têm liquidez. Em relação à agravante Daniela, alega
que possui dívida de US$ 245.000,00, referente ao financiamento do imóvel
no qual reside com seu filho, que lhe compromete a quantia de US$
1.907,10, e que praticamente a totalidade dos rendimentos são destinados à
própria manutenção. Busca a reforma da r. decisão. Requer efeito
suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela Telles
com a concessão do efeito suspensivo (fls. 16/17).
Contraminuta às fls. 99/123.
É o relatório.
O recurso cinge-se tão somente quanto ao pedido
de concessão de justiça gratuita.
Os arts. 98, caput, e 99, § 3o, ambos do Código de
Processo Civil/2015, dispõem, respectivamente, que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090824-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3401
4
É sabido que a presunção que emana da declaração
de pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios
estão a orientar o entendimento do juízo em sentido diverso.
A par do inconformismo da recorrente, fato é que o
magistrado pode buscar além da declaração de hipossuficiência que a lei
exige para apreciação da pretensão, a qual, como se sabe, faz apenas
presunção relativa da situação alegada.
No caso dos autos, os Agravantes residem nos
Estados Unidos da América, trazendo aos autos extratos bancários de
contas situadas no exterior (fls. 24/37), bem como folha de pagamento com
tradução juramentada (Fls. 38/41), os quais indicam a possibilidade
financeira dos Agravantes.
Ademais, observo que a nulidade da citação
realizada nos autos no 0047220-39.2010.8.26.0100, a fim de que sejam
anulados registros dos referidos imóveis, de alto valor, é incompatível com o
benefício da justiça gratuita.
Diante de tais fatos, a solução que se impõe é a do
improvimento do presente recurso, mantendo-se a r. decisão guerreada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do artigo 102, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, deverá o Embargado/Agravante recolher as
custas iniciais, taxas de mandato, citação e de preparo, no prazo de
cinco dias, sob pena de extinção.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso com observação, nos termos da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090824-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3401
5
supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA